Tribunal: TJMT
Processo: 1020551-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020551-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JAIR ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 673.505.189-00 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JAIR ANDRADE DE CARVALHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (IPILIMUMABE E NIVOLUMABE) – USO OFF LABEL – TRATAMENTO PALIATIVO PARA HEPATOCARCINOMA – INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativa de cobertura para medicamentos prescritos pelo médico que acompanha o paciente, sob o argumento de se tratar de uso off label, contraria a jurisprudência dominante, segundo a qual cabe ao profissional médico, e não à operadora do plano de saúde, determinar qual o tratamento adequado para cada caso.

2. No caso concreto, restou comprovada a necessidade urgente dos medicamentos para tratamento paliativo de hepatocarcinoma avançado, sendo irrelevante para o caso a alegação de uso off label, posto que os fármacos possuem registro na ANVISA, não se tratando, portanto, de medicamento experimental.

3. Diante da gravidade do quadro clínico do paciente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação justifica a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 1006032-36.2025.8.11.0037
ajuizada por
JAIR ANDRADE DE CARVALHO
, que concedeu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde fornecesse os medicamentos Yervoy 50 Mg Sol Inj Inc Ct 1 Fa Vd Inc X 10 Ml Opme Generica (princípio ativo Ipilimumabe) e Opdivo 100 Mg Sol Inj Ct 1 Fa Vd Inc X 10 Ml Opme Generica (princípio ativo Nivolumabe), no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Alega que os medicamentos pleiteados pelo agravado estão sendo prescritos para uso off label, sem indicação na bula para o tratamento da patologia específica que acomete o paciente, o que configuraria uso experimental, expressamente excluído de cobertura nos termos do contrato firmado entre as partes e da legislação vigente (Lei no 9.656/98 e RN no 465/2021 da ANS).

Argumenta ainda a irreversibilidade da medida e o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 296774376).

Em contrarrazões (ID 301801852), o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que não se trata de medicamento experimental, mas sim de uso off label, sendo que ambos são medicamentos registrados na ANVISA. Por fim, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
JAIR ANDRADE DE CARVALHO

ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 1006032-36.2025.8.11.0037
em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que é beneficiário do plano de saúde da requerida, UNIMED SUPER CLASS COLETIVO EMPRESARIAL n. 056 001274500012 5, de abrangência estadual (ID 198526498), vigente desde o ano de 2010.

Alegou que foi diagnosticado com hepatocarcinoma (neoplasia maligna hepática), secundária à cirrose hepática de provável etiologia viral, bem como é portador de varizes esofagogástricas e trombose extensa de veia porta, motivo pelo qual lhe foi indicado tratamento paliativo do uso endovenoso com Nivolumabe 1 mg/Kg e Ipilimimabe 3mg/Kg (imunoterapia).

Afirmou que em razão do avanço da patologia do autor, foi solicitado pelo médico o tratamento com o medicamento acima mencionado, com o intuito de aliviar e mitigar os sintomas das doenças, visto que os demais tratamentos não estão mais fazendo efeito (ID 195796102).

Sustentou que foi surpreendido com a negativa da requerida em fornecer os medicamentos sob a justificativa de que são considerados de uso off label.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo fosse determinado que a requerida concedesse a antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida autorize e custeie o medicamento solicitado pelo médico (YERVOY 50 MG SOL INJ INC CT 1 FA VD INC X 10 ML OPME GENERICA E OPDIVO 100 MG SOL INJ CT 1 FA VD INC X 10 ML OPME GENERICA). No mérito, requereu o provimento do recurso.

Ao decidir, a magistrada singular
Dra. Patricia Cristiane Moreira
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso em apreço, observa-se que a controvérsia principal reside na obrigatoriedade ou não de o plano de saúde fornecer medicamentos prescritos pelo médico para utilização em finalidade diversa da prevista em bula (uso off label), para o tratamento de paciente acometido de hepatocarcinoma (câncer de fígado) em estado avançado.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o agravado foi diagnosticado com hepatocarcinoma e cirrose hepática, além de ser portador de varizes esofagogástricas e trombose extensa de veia porta.

Consta ainda que foram tentados diversos tratamentos convencionais sem êxito, tendo o médico que acompanha o paciente, Dr. Vitor Candido Araújo Guimarães (CRM-MT 7820 e RQE 7037), prescrito os medicamentos Nivolumabe e Ipilimumabe como tratamento paliativo, ressaltando a urgência em razão do risco real de vida pelo estágio avançado da doença.

Observa-se que a agravante sustenta que a negativa de cobertura estaria amparada no fato de que os medicamentos prescritos estariam sendo utilizados fora das indicações previstas em bula (uso off label), o que configuraria tratamento experimental, expressamente excluído pela Lei no 9.656/98 e pela RN no 465/2021 da ANS.

Neste ponto, convém esclarecer que tratamento off label não se confunde com tratamento experimental.

Enquanto o uso off label refere-se à utilização de medicamentos já aprovados pela ANVISA para finalidade diversa da prevista em bula, o tratamento experimental é aquele que ainda se encontra em fase de estudos e pesquisas, não possuindo registro junto aos órgãos competentes.

Salienta-se que os medicamentos Ipilimumabe e Nivolumabe são regularmente registrados na ANVISA e amplamente utilizados no tratamento de diversas neoplasias malignas, ainda que, para o tratamento específico do hepatocarcinoma, estejam sendo prescritos fora das indicações previstas em bula.

Sobre o tema, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que cabe ao médico que acompanha o paciente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha da terapia mais adequada à preservação da vida, saúde e dignidade do beneficiário, especialmente em casos de doenças graves como o câncer.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO NIVOLUMABE - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente.
(N.U 1017733-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 28/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Câncer adrenal – Prescrição dos medicamentos Ipilimumabe e Nivolumabe - Ainda que não estejam a constar no rol de procedimentos da ANS, é certo que este último é exemplificativo com condicionantes, e admite, portanto, que haja cobertura pela operadora do plano de assistência médica à saúde – Inteligência e aplicação dos incisos I e II, do § 13, do art. 10, da Lei no 9.656/1998. - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Câncer adrenal – Prescrição dos medicamentos Ipilimumabe e Nivolumabe – Recusa de cobertura - Inadmissibilidade – Argumento da operadora de saúde no sentido de que não estariam indicados para o tratamento da doença de que padece a autora – Alegação que se mostra sem sentido, na medida em que a agravada padece de câncer do tipo carcinoma adrenal, e aludidos medicamentos possuem indicação para tratamento de câncer renal – De qualquer modo, cabe ao médico assistente indicar o tratamento mais adequado para o paciente, podendo o plano de saúde somente apontar as doenças cobertas, sendo abusiva cláusula restritiva fundada na aplicação off-label dos medicamentos postulados, vale dizer quando a doença do paciente não constar expressamente indicada na bula do medicamento prescrito pelo médico – Incidência da Súmula no 102, do TJ/SP – Entendimento jurisprudencial do STJ . Agravo desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2059915-09.2024.8 .26.0000 Campinas, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 26/03/2024, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Ademais, no caso em tela, o perigo de dano é evidente, uma vez que a doença que acomete o agravado apresenta rápida progressão, com risco real de vida, conforme expressamente consignado pelo médico assistente.

Quanto à alegada irreversibilidade da medida, observa-se que, na ponderação entre os valores em colisão, deve prevalecer a proteção à vida e à saúde do agravado, em detrimento do interesse econômico da operadora de saúde, especialmente considerando que o contrato de plano de saúde tem por finalidade precípua garantir a cobertura de riscos à saúde.

Por fim, no que tange ao suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tem-se que tal argumento, por si só, não é suficiente para afastar a obrigação de cobertura, especialmente em se tratando de doença grave com risco de morte, havendo, inclusive, expressa previsão legal quanto à obrigatoriedade de constituição de provisões técnicas pelas operadoras de planos de saúde para fazer frente a eventos dessa natureza.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025